Tribunal: TJES
Processo: 0014416-78.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014416-78.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: REDE CHECK EX, SERVICOS, INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO
– DECISÃO ADMINISTRATIVA NULA – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Nota-se, de fato, que a notificação quanto à decisão que impôs a multa administrativa foi expedida a endereço não declarado ao Fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da embargante, já que conforme se pode notar dos atos constitutivos e da Ficha Cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, a embargante alterou o endereço de sua filial em assembleia realizada no dia 26/04/2010 e comunicando o fato às autoridades administrativas competentes em 07/04/2010, conforme IDs nºs 7231218/7231225.

2. Assim, é patente o cerceamento de defesa da recorrida no âmbito administrativo, pois, como visto, não fora cientificada da decisão final no processo administrativo e, portanto, não teve a oportunidade de interpor recurso, para reverter a penalidade a ela imputada, ou de optar pelo imediato pagamento da multa.

3. Nesse sentido, embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ.

4. Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada.

5. Portanto, a falta de intimação da decisão proferida no processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo. Precedente TJES.
In casu
, o prejuízo é evidente, uma vez que a recorrida foi impossibilitada de interpor recurso e optar por realizar o imediato pagamento da multa.

6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do ID nº 7231227, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pela
REDE CHECK EX, SERVIÇOS, INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
, anulando o auto de infração expedido pelo Procon Municipal de Vitória e, por conseguinte, invalidando a CDA n.º 3143/2013 e extinguindo o processo executivo fiscal, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Outrossim, condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir desta data, e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 7231227, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
Segundo se extrai dos fundamentos fático-jurídicos que embasam os Embargos à Execução Fiscal em comento e que, portanto, devem orientar a análise jurisdicional, a empresa apelada alegou, naquilo que interessa para o julgame
nto do presente recurso de apelação, ‘...
que o Município para fazer valer a reclamação apresentada e a multa imputada, usou de presunção de recebimento de notificação enviada à endereço não declarado ao fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da embargante para comisso manter a cobrança e inscrever o débito em dívida ativa’, reconhecendo, portanto, que a referida notificação foi efetivamente recebida no endereço de sua filial que supostamente teria sido
alterado ‘...
em assembleia realizada no dia 26.04.2010.’
;
II)
“
em momento algum a empresa autora alegou o não “
cumprimento”
[leia-se: recebimento por alguém] do ar que serviu para notificá-la acerca da decisão administrativa que lhe aplicou a multa objeto de discussão na presente lide, tal como consignado na r. sentença recorrida.
”;
III)
“o
Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a suposta violação aos
‘
...princípios do contraditório e da ampla defesa’, partiu de premissa fático-jurídica que não foi alegada na peça inicial, pois, de acordo com a r. sentença recorrida, a notificação da empresa embargante/apelada acerca da decisão exarada pelo Procon Municipal de Vitória sequer foi recebida no antigo endereço de sua filial, ‘...haja vista que embora o AR tenha retornado assinado (página 80), na página seguinte, a carta foi juntada sem cumprimento.’
;
IV)
“
a r. sentença recorrida é extra petita (rectius: extra causa petendi), porque nela o H. Juízo de primeiro grau não observou o princípio da congruência ou da adstrição, que rege o sistema processual vigente [art. 141 do CPC/15] e que, em essência, já estava previsto no art. 128 do Código de Processo Civil de 1973.
”;
V)
“
o referido AR foi efetivamente entregue/cumprido no suposto antigo endereço da empresa recorrida é que nem mesmo a referida empresa alegou a ausência de entrega do AR. E não poderia ser diferente, porque o AR acostado à página 80 do processo administrativo objurgado não deixa
dúvida que a Sra. “Juliana Oliveira” o recebeu no dia 12
de maio de 2011.
”;
VI)
“
apesar de a empresa apelada ter recebido a aludida Notificação no dia 12/05/2011 [fl. 80 do Processo Administrativo], optou deliberadamente por permanecer inerte.”;
VII)
“
o
crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez que, nos termos do art. 204 do
CTN
e do art. 3.º da
Lei de Execuções Fiscais – Lei nº 6.830/1980 (...), só pode ser ilidida “por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo.”
;

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que, na origem, a apelada
REDE CHECK EX, SERVIÇOS, INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA

opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a fim de obter satisfação de crédito público, vencido e supostamente exigível, no valor de R$ 8.522,63 (oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), expressado na CDA nº 3143/2013, referente a multa aplicada pelo Procon.

Tal como narrado pela embargante ora apelada na exordial (ID nº 7231218), a instauração do referido processo administrativo se deu em razão de uma reclamação formulada pela consumidora Vera Arruda Reimann, sob alegação que a embargante, em conjunto com a empresa Multicaç Prestação de Serviços e Cobranças Ltda. inseriram seu nome indevidamente por débito já prescrito, oriundo de contrato firmado com empresa de serviços telefônicos especiais, no ano de 1999.

Segundo a embargante ora apelada, à época, provou por todos os meios de provas admissíveis em direito que era parte ilegítima para responder a reclamação em questão, porque, na verdade, é empresa provedora de acesso de dados, que permite às empresas, suas clientes, o acesso ao sistema da SERASA, que são disponibilizadas através de um sistema de software por ela desenvolvido. Não obstante tal comprovação (inclusive demonstrando o credor do débito que originou a inclusão – fls. 41 do processo PROCON), a Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor entendeu tratar-se o caso de responsabilidade objetiva, imputando, à embargante, o pagamento de multa administrativa no valor de R$ 4.998,06 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e seis centavos), mediante notificação por Aviso de Recebimento, conforme previsto em lei.

Alega ainda a apelada, que em momento algum, tomou ciência de tal decisão administrativa seja por meio de A.R., seja por meio de publicação perante a imprensa oficial, como previsto no artigo 21 do Decreto nº 11.738 de 2003 que regulamenta a Lei criadora do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, não lhe sendo possível, sequer, apresentar o recurso que lhe era cabível à época. De se destacar ainda que a embargante também não foi intimada a recolher a importância da multa, como previsto no artigo 26 do dispositivo legal acima elencado.

Que o Município para fazer valer a reclamação apresentada e a multa imputada, usou de presunção de recebimento de notificação enviada à endereço não declarado ao fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da Embargante para com isso manter a cobrança e inscrever o débito em dívida ativa que deu ensejo à execução fiscal ora embargada.

E mais, que endereço para o qual foi enviada a decisão prolatada pelo Ilmo. Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor no processo nº 0493/2010 e notificação de pagamento de multa, trata-se de endereço diverso de seu domicílio fiscal, ou seja, daquele declarado ao Fisco, bem como do declarado à Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Por fim, aduz que conforme se pode notar dos atos constitutivos e da Ficha Cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, a embargante ora apelada alterou o endereço de sua filial em assembleia realizada no dia 26/04/2010 e comunicando o fato às autoridades administrativas competentes em 07/04/2010.

Desta forma, dentre as ilegalidades suscitadas pela apelada se encontra o cerceamento de defesa em âmbito administrativo, já que segundo esta, a notificação da decisão administrativa foi enviada a endereço não declarado ao Fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da embargante, sendo violado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, gerando nulidade insanável.

Foi justamente com base nesse argumento que a douto juiz
a quo
acolheu os embargos à execução fiscal anulando o auto de infração expedido pelo Procon Municipal de Vitória e, por conseguinte, invalidando a CDA n.º 3143/2013 e extinguindo o processo executivo fiscal, nos moldes do art. 487, I do CPC, argumentando que:

(...) No caso concreto, verifico no evento 2.9/4.4 que a embargante juntou a íntegra do processo administrativo. Analisando os autos, tenho que assiste razão à embargante, uma vez que não há qualquer comprovação de notificação da parte, com relação à decisão administrativa de aplicação da penalidade arbitrada pelo Procon, haja vista que embora o AR tenha retornado assinado (página 80), na página seguinte, a carta foi juntada sem cumprimento.

Outrossim, observa-se que o Procon, após a devolução da carta de notificação sem o devido cumprimento, deixou de proceder com a notificação da parte embargante.

Sendo assim, a execução fiscal foi ajuizada sem que o crédito tributário fosse exigível, vez que a embargante não foi notificada da aplicação da multa administrativa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, vejo que a nulidade no presente caso é patente, uma vez que está relacionada à inobservância do devido processo legal pelo ente municipal, resultando, assim, em nulidade absoluta da CDA exequenda.

(...);

Não há que se falar, ademais, na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do CTN, posto que ela está condicionada à regularidade da inscrição do débito, o que não se verifica no caso presente.

(...).

Tendo em vista a narrativa acima exposta pela recorrida, outrora embargante, que encontra lastro probatório nos documentos colacionados nos autos, a r. sentença primeva se revela irretocável.

Nota-se, de fato, que a notificação quanto à decisão que impôs a multa administrativa foi expedida a endereço não declarado ao Fisco e recebida por terceiro estranho à lide e não preposto da embargante, já que conforme se pode notar dos atos constitutivos e da Ficha Cadastral expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, a embargante alterou o endereço de sua filial em assembleia realizada no dia 26/04/2010 e comunicando o fato às autoridades administrativas competentes em
07/
04/2010
, conforme IDs nºs 7231218/7231225.

Ou seja, o endereço para o qual foi enviada a decisão e notificação de pagamento de multa, trata-se de endereço diverso de seu domicílio fiscal, quer seja, daquele declarado ao Fisco, bem como do declarado à Junta Comercial do Estado de São Paulo/SP.

Por fim, registre-se, que o AR acostado à página 80 do processo administrativo objurgado não deixa dúvida que a Sra. “Juliana Oliveira” o recebeu no dia 12/05/2011 (ID n° 7231224), portanto, posterior a referida alteração do endereço da apelada.

Assim, é patente o cerceamento de defesa da recorrida no âmbito administrativo, pois, como visto, não fora cientificada da decisão final no processo administrativo e, portanto, não teve a oportunidade de interpor recurso, para reverter a penalidade a ela imputada, ou de optar pelo imediato pagamento da multa.

Embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Assim é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada.

Em caso análogo ao dos autos, esta egrégia Corte asseverou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Como cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza, é imperioso o atendimento às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/50 2) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias (AGRG no AG 1103085/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009). 3)
Possível constatar que o órgão de defesa do consumidor não delineou especificamente os aspectos indispensáveis para que o executado pudesse produzir a sua defesa ao não notificar corretamente o sujeito passivo a respeito da decisão final do processo administrativo, o que enseja a nulidade da CDA.
4) Com base nas disposições contidas no Código de Processo Civil, o valor do pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa, previsto no inciso I do §3º do art. 85, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, correspondendo à justa remuneração do trabalho profissional. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0010845-02.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 27/03/2018; DJES 04/04/2018)

Conforme preleciona o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal,
in verbis
: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Portanto, a falta de intimação da decisão proferida no processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

In casu
, o prejuízo é evidente, uma vez que a recorrida foi impossibilitada de interpor recurso e optar por realizar o imediato pagamento da multa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em R$500,00 (quinhentos reais), totalizando uma verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a fixação equitativa levada a efeito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)